Tribunal: TJSP
Processo: 1000209-67.2017.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Ação ajuizada em face dos sucessores dos proprietários tabulares dos imóveis. Imóveis que continuam registrados em nome dos antecessores dos réus. Inviabilidade da adjudicação compulsória. Ofensa ao princípio da continuidade registral. Necessidade de prévia promoção ou regularização da sucessão. Ação extinta de ofício sem o

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Ação ajuizada em face dos sucessores dos proprietários tabulares dos imóveis. Imóveis que continuam registrados em nome dos antecessores dos réus. Inviabilidade da adjudicação compulsória. Ofensa ao princípio da continuidade registral. Necessidade de prévia promoção ou regularização da sucessão. Ação extinta de ofício sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, prejudicado o recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000813745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1000209-67.2017.8.26.0450, da Comarca de Piracaia, em que é apelante ANDRÉ
LUIZ GERAISSATI, é apelada ANA CLÁUDIA VASCONCELOS QUEIROS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício julgaram extinta a ação
sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, prejudicado o
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO
GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000209-67.2017.8.26.0450
Comarca: Piracaia
Apelante: André Luiz Geraissati
Apelada: Ana Cláudia Vasconcelos Queiros
Interessados: Doraci Dalva Duarte Nogueira e Outros
Juiz sentenciante: Lucas de Abreu Evangelinos
Voto no 20.061
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Sentença
de
procedência. Irresignação do réu. Ação ajuizada em face
dos sucessores dos proprietários tabulares dos imóveis.
Imóveis que continuam registrados em nome dos
antecessores dos réus. Inviabilidade da adjudicação
compulsória. Ofensa ao princípio da continuidade
registral.
Necessidade
de
prévia
promoção
ou
regularização da sucessão. Ação extinta de ofício sem o
julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC,
prejudicado o recurso.
A r. sentença de fls. 333/337, de relatório adotado,
julgou procedente ação de adjudicação compulsória movida por Ana Cláudia
Vasconcelos Queiros em face de André Luiz Geraissati e Outros, adjudicando
à autora os imóveis matriculados sob nos. 3.525 e 10.069 no CRI de Piracaia,
condenando o réu André Luiz Geraissati ao pagamento das despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Recorre o réu, sustentando a ocorrência de
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, em especial diante
da falta de apreciação de seu pedido de concessão da justiça gratuita e da não
realização da perícia requerida em contestação. Ressalta que não reconhece a
veracidade da assinatura lançada no contrato fornecido pela autora, o que
desautoriza a procedência da ação (fls. 339/349).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contrarrazões a fls. 356/359.
Há oposição do réu ao julgamento virtual (fl. 363).
É o relatório.
O caso dos autos é de extinção da ação sem
julgamento do mérito.
Registre-se, de saída, que à míngua de elementos
que elidam a presunção iuris tantum de hipossuficiência garantida ao réu-apelante
pela norma do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, e considerando a
sistemática introduzida pelo § 2o do mesmo dispositivo, fica a ele deferido o
benefício da justiça gratuita.
De toda forma, vale anotar que referida benesse
possui efeitos apenas ex nunc (não retroagindo à data da citação ou do pedido
formulado em contestação), podendo eventualmente ser revogada na forma do
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Superada esta questão, o pedido de adjudicação
compulsória é inviável.
Com efeito, a autora ingressou com a presente ação
buscando a adjudicação dos imóveis de matrículas nos. 3.525 e 10.069 do Cartório
de Registro de Imóveis de Piracaia (fls. 19/22), afirmando, para tanto, ter adquirido
seus direitos do réu André Luiz Geraissati, mediante contrato de compromisso de
compra e venda datado de 17 de dezembro de 2004 (fls. 23/31).
Ocorre que os imóveis estão registrados em nome de
Ayrton Nogueira (matrícula no 3.525) e Ayrton Nogueira e sua esposa Doraci Dalva
Duarte Nogueira (matrícula no 10.069), já falecidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A concordância dos sucessores dos proprietários
tabulares é irrelevante, na medida em que os imóveis não estão registrados em
nome deles, que ao que tudo indica não promoveram o inventário ou arrolamento
de bens para regularizar a sucessão.
A adjudicação compulsória, como se sabe, substitui a
escritura de compra e venda, e deve ser promovida em face dos proprietários
tabulares, que não são os réus.
A sentença proferida não é suscetível de registro,
pois ofende o princípio da continuidade. Na lição de Afranio de Carvalho “O
princípio de continuidade, que se apóia no de especialidade, quer dizer que,
em relação a cada imóvel, adequadamente individuado, deve existir uma
cadeia de titularidade à vista da qual só se fará a inscrição de um direito se o
outorgante dele aparecer no registro como seu titular. Assim, as sucessivas
transmissões, que derivam uma das outras, asseguram sempre a
preexistência do imóvel no patrimônio do transferente” (Registro de Imóveis,
Ed. Forense, 4a ed., 1998, p. 253).
Em caso muito similar esta C. Corte já se manifestou
no sentido de que sem a regular transmissão do imóvel aos sucessores do
proprietário registral não é possível acolher a pretensão de adjudicação
compulsória: “COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de adjudicação
compulsória, proposta pelo adquirente, objetivando a obtenção da
transferência da propriedade do bem compromissado - Extinção do feito sem
resolução do mérito por carência da ação, ante a inexistência de pretensão
resistida - Inventário do alienante que não contemplou o imóvel objeto da
lide - Impossibilidade de registro de eventual sentença translativa do
domínio, por ofensa ao princípio da continuidade registral - Necessidade de
requerimento de sobrepartilha do bem (art. 616, VI do CPC) e obtenção de
alvará judicial para esse fim - Apelo desprovido.” (Apelação Cível no
1001070-07.2014.8.26.0564, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Galdino
Toledo Júnior, j. 10/09/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na mesma linha precedente de minha relatoria:
“Adjudicação compulsória. Sentença de extinção, nos termos do art. 485, VI
do CPC. Irresignação. Autores que adquiriram o imóvel sub judice da corré e
seu falecido marido. Inventário do alienante que não contemplou o bem em
questão. Herdeiros que não possuem pleno domínio do imóvel. Acolhimento
da pretensão inicial que violaria o princípio da continuidade registral.
Indispensabilidade da sobrepartilha, que pode ser requerida pelos próprios
autores (ex vi do art. 616, VI do CPC). Precedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido” (Apelação Cível no 1001534-03.2017.8.26.0604, 3a
Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2019).
Enfim, enquanto os imóveis não forem transmitidos
aos sucessores dos proprietários, em regular inventário ou arrolamento que,
inclusive, poderá ser requerido pela própria autora, não há que se falar em
adjudicação compulsória.
Assim sendo, de ofício impõe-se a extinção da ação
sem o julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de
Processo Civil, prejudicado o recurso do réu André Luiz Geraissati, arcando a
autora com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.
Ante o exposto, de ofício é JULGADA EXTINTA A
AÇÃO sem a apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de
Processo Civil, PREJUDICADO o recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator